Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708603-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAK IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JAK IMÓVEIS LTDA. - EPP, com fundamento no art. 966, do CPC, para desconstituir a sentença proferida na ação de conhecimento n.o 0720074-75.2022.8.07.0007, oriunda do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial, para “condenar a requerida ao pagamento de R$ 22.944,36 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), atualizados e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar de 4/10/2022 (ID 139940488) e ao pagamento R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Pela decisão de ID n.o 56703053, o processo foi extinto sem a resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, cuja sentença transitou em julgado em 05/04/2024. Pelo despacho de ID n.o 60911351, a parte autora foi intimada para cumprir as determinações da Secretaria, no sentido de fornecer dados bancários para expedição do alvará. Todavia, a parte interessada quedou-se inerte, não obstante devidamente intimada, conforme certificado no ID n.o 61406028. Sendo assim, não havendo outras providências a serem dadas, retornem os autos ao arquivo, na forma da lei. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador